Tribunal: TCU
Processo: 034.760/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3232/2020-TCU-Segunda Câmara Vistos estes autos que cuidam de comunicação do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), originada na Decisão 114/2018 - TCE - Tribunal Pleno, autuada neste Tribunal sob a forma de representação. Considerando que dita comunicação refere-se a possíveis irregularidades no edital de Concorrência 038/2011-CGL, realizada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana do Estado do Amazonas (Seinfra/AM), que resultou no Contrato 041/2012-Seinfra com a empresa Concremat Engenharia e Tecnologia S/A, cujo objeto é a execução de projetos executivos e gerenciamento das obras do Igarapé dos Franceses/Cachoeira Grande, no município de Manaus/AM, firmado no valor de R$ 8.011.286,05, financiadas parcialmente por recursos federais pelo Termo de Compromisso 0352.780-78/2011-AM; considerando que o TCE/AM, por intermédio da referida decisão, julgou improcedente representação do Ministério Público junto àquele Tribunal (MPC/AM), por entender que: i) o projeto básico juntado aos autos continha os requisitos necessários segundo o art. 6o, inciso IX, alínea 'f', c/c o art, 7o, § 2o, inciso II, da Lei 8.666/1993; ii) no tocante ao objeto da licitação, foi observado o disposto nos incisos II e III e §§ 2o e 3o do art. 9o da Lei 8.666/1993; iii) os preços contratados estão de acordo com os referenciais Sinapi aplicáveis, por se tratar de empreendimento custeado com recursos federais. Tal conclusão foi baseada em trabalho da área técnica do TCE/AM, que comparou o orçamento licitado com um orçamento referencial, não observando indícios de sobrepreço; iv) não foi constatada qualquer irregularidade em relação ao licenciamento ambiental do empreendimento; considerando que a comunicação do TCE/AM não trouxe indícios de qualquer irregularidade na execução da referida obra, limitando-se a informar o teor da Decisão 114/2018; considerando que, por essa razão, inexiste um dos pressupostos de admissibilidade do expediente como representação, nos termos do art. 235 do Regimento Interno do TCU; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana - SeinfraUrbana; considerando, finalmente, o disposto no inciso III, do art. 143, do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 103, §1o, e 105, parágrafo único da Resolução TCU 259/2014; 235 e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: não conhecer desta representação; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução à peça 5 ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas - TCE/AM; e c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 034.760/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1 Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. 1.3. Unidade: Governo do Estado do Amazonas. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana - SeinfraUrbana. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.